Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-92.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-92.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA.

ALEGAÇÃO DE PLEITOS POR VERBAS DISTINTAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 00800-2004-401-05-00-4-RT E NA AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTATAÇÃO DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR MAIS ABRANGENTE NA RECLAMATÓRIA. VERIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO TRABALHISTA. RECORRENTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE COM TRANSCURSO DE PRAZO PARA AÇÃO RESCISÓRIA. IRREVERSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 8000506-92.2015.8.05.0034
, da Comarca de Senhor do Bonfim, sendo apelante
CRISTIANE SOUZA SANTANA
e, apelados
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA